Tribunal: TJMT
Processo: 1042506-96.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042506-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (APELANTE), MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), LUANA LORA BLAZIUS - CPF: 062.022.679-09 (ADVOGADO), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou mandado de segurança, visando à declaração de prescrição intercorrente administrativa, inexigibilidade de crédito tributário inferior a 80 UPFMT e limitação dos índices de atualização ao teto da taxa SELIC.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há prescrição intercorrente administrativa em razão do decurso de mais de 5 anos no processo administrativo fiscal; (ii) verificar a ilegalidade na cobrança de crédito tributário inferior a 80 UPFMT; e (iii) avaliar a aplicação de índices de atualização que superam a taxa SELIC.

III. Razões de decidir

3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151, III, do CTN, não pode ser indefinida, devendo observar os princípios da duração razoável do processo, da eficiência administrativa e da segurança jurídica, garantidos pela Constituição Federal.

4. O prazo de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN, aplica-se de forma analógica ao processo administrativo fiscal para o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando a demora não decorre de culpa do contribuinte.

5. Superado o prazo quinquenal no processo administrativo nº 5163018/2014, resta configurada a prescrição intercorrente, ensejando a extinção do crédito tributário correspondente, nos termos do art. 156, V, do CTN.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível provida.

Tese de julgamento: "É cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa em processo de revisão de lançamento tributário que permaneça pendente de decisão por prazo superior a cinco anos, aplicando-se, por analogia, o art. 174 do CTN, com a consequente extinção do crédito tributário."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SPERAFICO DA AMAZONIA S.A
,
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos do Mandado de Segurança nº
1042506-96.2022.8.11.0041
,
que denegou a segurança.

Aduz que, teve lavrado contra si, em 30/08/2014, o Termo de Apreensão e Depósito nº 11171679, em razão da ausência de recolhimento antecipado do tributo Estadual oriundo de sua inclusão no regime administrativo cautelar previsto no Resolução 07/2008 – SARP.

Sustenta que, no prazo legal protocolou o pedido de revisão de lançamento (Processo nº. 5163018/2014), o qual foi indeferido somente em 19/08/2022.

Argumenta que, entre o protocolo o pedido de revisão de lançamento e a decisão extrajudicial transcorreu mais de 5 (cinco) anos, motivo pelo qual, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa.

Assevera que, o TAD n.º
11171679
,
descrito no Comunicado nº 198109/1823/68/2022, possui valor originário de R$ 4.630,67 (quatro mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e sete centavos), o qual é inferior a 80 UPFMT.

Assegura que, o lançamento do crédito descrito no TAD n.º
11171679 é indevido, eis que o §2º do art. 1º do Anexo VIII do RICMS/MT prevê que deve ser dispensada a sua cobrança quando o valor originário da dívida for inferior a 80 UPFMT.

Pontua que, os índices utilizados pelo Fisco Estadual para atualização dos créditos são ilegais, eis que superam à taxa SELIC.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para o fim de conceder a segurança pleiteada, para o fim de:
01)
declarar a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa do crédito lançado por meio do
TAD n.º
11171679;
02)
declarar a ilegalidade do crédito
descrito no TAD n.º
11171679, eis que o valor originário da dívida for inferior a 80 UPFMT;
03)
limitar a atualização do crédito ao índice da taxa SELIC.

A Fazenda Pública, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SPERAFICO DA AMAZONIA S.A
,
contra sentença proferida pelo
Juízo
a quo,
que denegou a segurança pleiteada nos autos da ação mandamental
nº
1042506-96.2022.8.11.0041
.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL

Argui a recorrente que entre o protocolo o pedido de revisão de lançamento por meio do Processo nº. 5163018/2014 (08/2014) e o proferimento da decisão extrajudicial (19/08/2022) transcorreu mais de 5 (cinco) anos, motivo pelo qual, entende que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa.

Sobre o assunto, não se desconhece que, em regra, durante o curso do procedimento extrajudicial, o crédito tributário tem a sua exigibilidade suspensa, conforme prevê o artigo
151, III, do Código Tributário Nacional, como cito:

“
Art. 151 do CTN. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário
:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo
;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento
”.

No entanto, deve-se consignar, também, que, o procedimento extrajudicial, não pode ser “
ad eternum
” em respeito aos princípios da duração razoável do processo, celeridade e da eficiência, contidos no
artigo 5º, LXXVIII, e art. 37,
caput,
ambos da
Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 5º.

[...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Art. 37. A
administração pública direta
e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência
[...]”.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal”
. (TJMT - N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Com efeito, não se pode conceber aceitável que um processo administrativo, protocolado em 08/2014 para o fim de rever o lançamento tributários demora mais de 07 (sete) anos para a sua análise, em decorrência da inércia do Estado em impulsionar o feito de modo célere e eficaz.

Destarte, não obstante exista entendimento no sentido de ser inaplicável a prescrição intercorrente administrativa no caso de crédito tributário, na hipótese se mostra imprescindível o reconhecimento de tal possibilidade.

Isso porque, no caso dos autos, o
processo administrativo fiscal permaneceu
pendente de julgamento a mais de 7 anos
, de modo que, a administração estadual, não cumpriu com os princípios constitucionais da eficiência, segurança jurídica e duração razoável do processo, sendo que este último foi introduzido no texto constitucional quando da promulgação da EC 45/2004, para elevar tal direito ao nível de garantia fundamental do contribuinte.

Frisa-se que, por se tratar de crédito tributário, para o cômputo da prescrição intercorrente seja no âmbito administrativo e/ou no judicial, deve adotado, analogicamente, o prazo de 05 (cinco) anos previsto no artigo 174, do Código Tributário Nacional.

Patente, portanto, a necessidade do reconhecimento da prescrição intercorrente, eis que
o tempo em que o procedimento extrajudicial pertenceu pendente de julgamento (7 anos e 11 meses) superou o quinquênio legal previsto no Código Tributário Nacional
.

Nessa vertente:

“‘APELAÇÃO CÍVEL. Direito Tributário. [...]
Não se ignora que a apresentação de processo administrativo suspende a exigibilidade do crédito a que está atrelado, de acordo com o artigo 151, III, do CTN e, por conseguinte a prescrição
. [...]
No entanto, no caso em tela, necessário
se faz o reconhecimento da prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal, 2005, tendo em vista que a Fazenda Pública não possui um prazo ad eternum para exercer o controle de legalidade sobre seus atos
. Assim,
não se mostra razoável admitir que a Fazenda Pública deixe de proferir decisão, em processo administrativo, por mais de 15 (quinze) anos e ainda mantenha o direito de efetuar a cobrança do tributo
. No que tange ao prazo prescricional, deve ser adotado, analogicamente, o de 05 (cinco) anos previsto no artigo 174, do CTN. Precedente desta Corte. Sentença mantida. Honorários recursais. RECURSO DESPROVIDO”. (TJ-RJ - APL: 00243814020148190014 202200121338, Relator: Des(a). CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/11/2022, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2022)

“Direito Tributário. Execução Fiscal. ICMS. Decisão que, de ofício reconheceu a prescrição. Irresignação do ente estadual. Ação rescisória. Pedido de novo julgamento da causa, com reconhecimento da inexistência da prescrição e improcedência dos embargos à execução, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Descabimento. Ainda que se alegue a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, III do CTN, ante a impugnação administrativa,
não se pode considerar um lapso de suspensão que perdure por mais de dez anos, uma vez que o devedor, parte mais fraca da relação, não pode ser punido pela demora do julgamento do processo administrativo, sem que tenha tido qualquer parcela de culpa no curso do tempo para movimentação do processo
. Improcedência da ação rescisória. [...]”. (Ação Rescisória nº 0008500- 36.2012.8.19.0000 – Rel. ES. NAGIB SLAIBI - Julgamento: 09/12/2013 - ORGAO ESPECIAL).

Insta consignar que, sendo reconhecida a prescrição intercorrente, o crédito tributário deve ser extinto conforme prevê o artigo 156, V, do Código Tributário Nacional, como cito:

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

[...]

V - a
prescrição
e a decadência; [...]”.

Assim, merece prosperar a irresignação, no sentido de
declarar a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo
nº. 5163018/2014 e, por conseguinte, extinguir o crédito lançado por meio do Termo de Apreensão e Depósito nº 11171679, com fulcro no artigo 156, V, do Código Tributário Nacional.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço e dou provimento ao presente recurso
, o que faço para conceder a segurança no sentido de
declarar a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo
nº. 5163018/2014 e, por conseguinte, extinguir o crédito lançado por meio do Termo de Apreensão e Depósito nº 11171679, com fulcro no artigo 156, V, do Código Tributário Nacional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025